Tribunal: TJSP
Processo: 1059081-05.2017.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
MULTA ADMINISTRATIVA – Exercício de 1997 - Município de São Paulo – Hipótese de indevida vinculação à impetrante de penalidade imputada à anterior proprietária do imóvel – Concessão da ordem com vistas a que a conclusão da obra não seja obstada em razão do débito pendente – Segurança mantida - Recursos não providos.